Tribunal: TJMT
Processo: 0003236-13.2010.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003236-13.2010.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIO PENASSO - CPF: 249.950.538-91 (EMBARGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), SONIA SUELI PEREIRA NOVO PENASSO - CPF: 615.868.201-25 (EMBARGADO), DEVANIL BARBOSA DE LIMA - CPF: 735.126.138-53 (EMBARGADO), ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORADORES BAIRRO DNER - CNPJ: 01.367.945/0001-09 (EMBARGANTE), ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 486.963.071-00 (EMBARGANTE), MARIA JOSE PRATA (EMBARGANTE), CELSO PARE - CPF: 615.806.001-15 (EMBARGANTE), TATIANE AMORIM DE MATOS (EMBARGANTE), RENATO COSTA DA SILVA (EMBARGANTE), LUCIMAR BRUM DA SILVA - CPF: 989.574.141-34 (EMBARGANTE), PAULO ALVES DOS SANTOS (EMBARGANTE), ORLANDO DA SILVA RODRIGUES (EMBARGANTE), JOILSON PEREIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE), JOSE RAMOS CABRERA - CPF: 823.938.691-15 (EMBARGANTE), MARIA DA COSTA E SILVA ALMEIDA (EMBARGANTE), JOAO LEUDECIMO DA SILVA (EMBARGANTE), ABEL SOARES DE ALMEIDA - CPF: 487.173.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORADORES BAIRRO DNER - CNPJ: 01.367.945/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIL BARBOSA DE LIMA - CPF: 735.126.138-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELSO PARE - CPF: 615.806.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAMOS CABRERA - CPF: 823.938.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 486.963.071-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIMAR BRUM DA SILVA - CPF: 989.574.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO LEUDECIMO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA COSTA E SILVA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSÉ PRATA (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO DA SILVA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO COSTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE AMORIM DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARTHA DA COSTA E FARIA - CPF: 241.632.601-53 (EMBARGANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA APRECIADA COM A CLAREZA NECESSÁRIA – CONTRADIÇÃO ENTE ACÓRDÃO E ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

A contradição que autoriza a integração por Embargos de Declaração é a interna, que se dá entre a fundamentação e a conclusão final, e não entre o entendimento adotado e os elementos probatórios dos autos.

Não há falar em vício quando a decisão aprecia, de forma clara e precisa, as teses recursais invocadas pela parte embargante e especifica os motivos e fundamentos que embasaram a conclusão.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas com vistas à modificação da conclusão da decisão segundo entendimento da parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0003236-13.2010.8.11.0006

EMBARGANTE(S):
MARTHA DA COSTA E FARIA

EMBARGADO(S):
ANTÔNIO PENASSO e SÔNIA SUELI PEREIRA NOVO PENASSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARTHA DA COSTA E FARIA
contra Acórdão de id. 201018188 que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto nos Embargos de Terceiro ajuizados por Antônio Penasso e Sônia Sueli Pereira Novo Penasso em face da Embargante, no qual o Magistrado condutor do feito julgou procedentes os pedidos para consolidar, definitivamente, em favor dos ora Recorridos, a posse do imóvel sub judice por entender serem eles os legítimos proprietários do bem.

Em suas razões recursais (id. 209373187), a Embargante aduz, em síntese, que os aclaratórios visam sanar suposta contradição entre o acórdão e os elementos probatórios dos autos, que corroborariam a posse da Embargante sobre área anexa ao terreno de sua propriedade.

Manifestação do Embargado pelo desprovimento do recurso (id. 211758156).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARTHA DA COSTA E FARIA
contra Acórdão de id. 201018188 que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto nos Embargos de Terceiro ajuizados por Antônio Penasso e Sônia Sueli Pereira Novo Penasso em face da Embargante, no qual o Magistrado condutor do feito julgou procedentes os pedidos para consolidar, definitivamente, em favor dos ora Recorridos, a posse do imóvel sub judice por entender serem eles os legítimos proprietários do bem.

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos aclaratórios, ferramenta processual que tem como finalidade sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Pois bem.

O embargante pretende
sanar suposta contradição entre o acórdão e os elementos probatórios dos autos, que corroborariam a posse da Embargante sobre área anexa ao terreno de sua propriedade.

Ocorre que a contradição que autoriza a integração por Embargos de Declaração é aquela interna, que se dá na própria decisão, ou seja, a incompatibilidade entre a fundamentação e a conclusão, e não entre o entendimento adotado e o conjunto probatório dos autos.

Assim, no ponto, o recurso não comporta provimento. Verifica-se que a Embargante pretende a reanálise das provas dos autos, o que é vedado em sede de Aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AUTO DE INSPEÇÃO – PROVA TÉCNICA VÁLIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. “A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua conclusão e a prova dos autos ou os argumentos debatidos.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EREsp: 1980234 RS 2022/0001400-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/09/2023). 2. Se no acórdão não há o vício apontado pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido. 3.

Embargos rejeitados.
(N.U 1000797-06.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)
(destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E A PROVA DOS AUTOS – RECURSO REJEITADO.
No STJ é assente o entendimento de que a contradição que autoriza a oposição de Embargos Declaratórios é a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado,
e não entre a sua conclusão e a prova dos autos ou os argumentos debatidos
.
Na hipótese, a Embargante não aponta contradição interna. Aduz que existe contradição entre o decisum e a prova dos autos.
(N.U 0005850-10.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024) (destaquei).

O que se observa é a tentativa de rediscussão da matéria, que não é possível pela estreita via dos aclaratórios, conforme aresto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”

(TJMT, N.U 1030378-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024